Tribunal: TJDFT
Processo: 0721722-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSOLVÊNCIA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INDÍCIOS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica.
1.1. No caso dos autos, a existência de insolvência e de indícios de que houve a sucessão irregular de empresas traduzem abuso no uso da personalidade jurídica por confusão patrimonial, sendo motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa devedora. Precedentes.
2.Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida.
3.Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.